Tribunal: STF
Processo: RE 566032
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário. 2. Emenda Constitucional nº 
   42/2003 que prorrogou a CPMF e manteve alíquota de 0,38% para o 
   exercício de 2004. 3. Alegada violação ao art. 195, §6º, da 
   Constituição Federal. 4. A revogação do artigo que estipulava 
   diminuição de alíquota da CPMF, mantendo-se o mesmo índice que 
   vinha sendo pago pelo contribuinte, não pode ser equiparada à 
   majoração de tributo. 5. Não incidência do princípio da 
   anterioridade nonagesimal. 6. Vencida a tese de que a revogação 
   do inciso II do §3º do art. 84 do ADCT implicou aumento do 
   tributo para fins do que dispõe o art. 195, §6º da CF. 7. Recurso
   provido.